Tribunal: STF
Processo: HC 92664
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Extradição. Prisão preventiva. Pedido de
   revogação. Alegação de nulidade por falta de intimação do
   acórdão. Matéria não submetida antes ao Relator do processo de
   extradição. Prova, ademais, de ciência inequívoca do acórdão. HC
   não conhecido. Agravo improvido. Precedentes. Não se conhece de
   pedido de habeas corpus que, tendente a anular o processo e
   cassar prisão preventiva, em extradição, se fundamenta em
   alegações e teses não submetidas antes ao relator do mesmo
   processo.